Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716435-43.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DA COSTA PAIVA APELADO: MAGNA SOARES PASSOS, MARCOS ANTONIO CARDOSO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Thiago da Costa Paiva em face da r. sentença (ID 73234250) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indisponibilidade de Bens e Cobrança movida em desfavor de Magna Soares Passos e Marcos Antonio Cardoso da Rocha, julgou o pedido improcedente. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido no bojo da Apelação. Indeferida a gratuidade, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência do não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 75119146). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator